Tribunal: TJBA
Processo: 2000113-32.2026.8.05.0150
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000113-32.2026.8.05.0150 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma AGRAVANTE: JORGE CONCEICAO DE FRANCA Advogado(s): REGINALDO DOS ANJOS SANTANA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO INTERPOSTO PELO APENADO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU REQUERIMENTO DE AUTORIZAÇÃO PARA TRABALHO EXTERNO. AGRAVANTE CONDENADO AO CUMPRIMENTO DA PENA DE 8 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME PRISIONAL INICIAL SEMIABERTO, PELA PRÁTICA DO DELITO DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO MERECEM GUARIDA. DECISÃO RECORRIDA QUE SE REVELA IRREPREENSÍVEL. CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS, APTAS A PERMITIR A CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR PARA PRESOS EM REGIME SEMIABERTO, NÃO VERIFICADAS NA ESPÉCIE. DEFERIMENTO DO TRABALHO EXTERNO QUE SE REVELA INVIÁVEL NO CASO EM TELA, TENDO EM VISTA QUE O CUMPRIMENTO DA PENA SEQUER TEVE INÍCIO. INVIABILIDADE DE FISCALIZAÇÃO ESTATAL CONTRAFUGA E EM FAVOR DA DISCIPLINA. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL CONHECIDO E DESPROVIDO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL. 1. RESUMO DOS AUTOS. Cuidam os autos de Agravo em Execução Penal, interposto por JORGE CONCEICAO DE FRANCA, contra decisão proferida pela MM. Juíza da Vara de Execuções Penais da Comarca de Lauro de Freitas/Ba, Dra. Jeine Vieira Guimarães, que indeferiu o pedido de autorização para trabalho externo, formulado pelo ora Agravante. 2. DELINEAMENTO FÁTICO. Exsurge dos autos que o ora Insurgente fora condenado, nos autos da Ação Penal nº 0000493-96.2018.8.05.0109, pela prática do crime de estupro de vulnerável, inserto no art. 217-A, do Código Penal, ocorrido dezembro de 2017, com pena total fixada em 08 (oito) anos de reclusão em regime inicial semiaberto. No bojo da Execução Penal nº 20000358820258050080, o Apenado requereu autorização para trabalho externo, vendo negado seu pedido nessa senda – haja vista sequer foi iniciado o cumprimento da reprimenda imposta. 3. RAZÕES RECURSAIS. Inconformado, o Reeducando manejou a presente Insurgência (ID. 105198087), pugnando pela reforma do decisum fustigado e consequente concessão da benesse requerida. Nas razões do Recurso sob análise aduz, em apertada síntese, que “A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a exigência de cumprimento de parte da pena (requisito objetivo temporal, como 1/6) não se aplica aos apenados em regime semiaberto para fins de trabalho externo, pois o labor é inerente a este regime. O trabalho não é um "benefício" a ser alcançado, mas uma característica estruturante do regime.” Destaca que “As alegações da parte contrária, no sentido de que o cumprimento integral de 1/6 da pena seria requisito indispensável para a autorização do trabalho externo no regime semiaberto, não encontram respaldo na interpretação mais atualizada e flexível da legislação. Embora o Art. 37 da LEP estabeleça o cumprimento mínimo de 1/6 da pena como um dos requisitos para a autorização do trabalho externo, a jurisprudência pátria, em especial a do Superior Tribunal de Justiça, tem mitigado essa exigência em situações onde as condições pessoais do apenado demonstram aptidão, disciplina e responsabilidade, bem como um claro propósito de ressocialização” Salienta, de outro plano, que “A decisão agravada também condiciona o direito ao trabalho à disponibilidade de tornozeleira eletrônica, transferindo ao apenado o ônus da ineficiência do Estado em prover os meios de fiscalização. É cediço que a falta de vagas em estabelecimento adequado ao regime semiaberto ou a ausência de equipamentos de monitoramento não podem servir de pretexto para impedir o exercício de direitos do executado. Tal situação configura constrangimento ilegal e viola a Súmula Vinculante nº 56 do STF.” Sublinha, outrossim, que “A manutenção do encarceramento pleno, desconsiderando a possibilidade de trabalho externo e de prisão domiciliar monitorada, contraria frontalmente os propósitos da pena e os princípios que norteiam a execução penal. [...] Diante disso, a decisão que indefere tais pleitos, ao invocar motivos genéricos ou desconsiderar as circunstâncias fáticas e legais favoráveis ao apenado, revela-se dissonante com a finalidade ressocializadora da pena.” Noutro viés de argumentação, afirma que “A modalidade de cumprimento de pena em prisão domiciliar monitorada tem se mostrado mais efetiva na promoção da ressocialização, pois permite que o indivíduo, ainda sob a supervisão do Estado, reintegre-se gradualmente à vida em sociedade, minimizando os impactos negativos do encarceramento em massa, como a desestruturação familiar e a estigmatização. Essa abordagem é particularmente relevante quando se considera a responsabilidade do agravante para com sua filha menor, bem como a sua estabilidade profissional, fatores que, conforme já reconhecido em decisão anterior (id 54.1), demonstram seu potencial de reintegração e a importância de sua presença para o núcleo familiar. A manutenção do vínculo laboral, aliada à responsabilidade parental, constitui um pilar fundamental para a reabilitação, e a prisão domiciliar monitorada possibilita a continuidade desses aspectos essenciais.” 4. PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. Em judicioso Opinativo (ID. 105788230), subscrito pela Eminente Procuradora MARLY BARRETO DE ANDRADE, o Parquet de 2º sustenta que na situação sob descortino “o decisum impugnado prestigia os fins da execução penal ao condicionar a concessão do trabalho externo ao prévio atendimento dos pressupostos legais, em estrita observância ao princípio da legalidade. A ressocialização não se concretiza por meio da concessão automática de benefícios dissociada da verificação dos requisitos legalmente exigidos —pressupõe, antes, o cumprimento das etapas previstas em lei, dentre as quais se destaca o recolhimento ao estabelecimento prisional compatível com o regime fixado.” Pleiteia o Órgão Ministerial, por fim, o desprovimento do presente Agravo. 5. INVIABILIDADE DAS TESES RECURSAIS. DECISÃO VERGASTADA QUE MERECE SER MANTIDA IN TOTUM. Ao encetar a análise dos argumentos ora ventilados pela defesa, bem se vê que o agravante pretende obter autorização para trabalho externo, “tendo em vista de emprego vigente há mais de 14 anos”. Decerto, estabelece o art. 37 da Lei 7.210/1984 que a prestação de trabalho externo, cuja autorização cabe à direção do estabelecimento, dependerá de aptidão, disciplina e responsabilidade, além do cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto da pena). Nesse contexto, é indiscutível o valor do trabalho como instrumento eficaz para o alcance do objetivo de reinserção social do apenado, desde que preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos para a concessão da benesse. No entanto, no caso sob contenda, como bem destacou a julgadora de origem, no bojo da decisão combatida, “o apenado ainda não iniciou o cumprimento da pena no regime fixado em estabelecimento prisional, circunstância que impede a aferição de seu comportamento carcerário e inviabiliza a análise dos requisitos subjetivos necessários à concessão do benefício.” Em derredor do tema, a Corte Cidadã consigna, também, que “Se não preenchido sequer o requisito objetivo de cumprimento de 1/6 da pena corporal [...] não há falar em constrangimento ilegal pela ausência de análise do pedido de trabalho externo antes de iniciado o cumprimento da pena corporal.” (AgRg no RHC n. 119.680/PA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/2/2020, DJe de 21/2/2020). Vale dizer, por oportuno, que a reinserção dos condenados no convívio em sociedade seja uma das funções da aplicação da pena, sendo o trabalho uma das ferramentas mais eficazes para tanto, contudo, ressalte-se que esta deve ser gradual e efetivada mediante controle e fiscalização do Estado, garantindo-se assim tanto o caráter educativo quanto o repressivo da execução da pena. Nesse contexto, bem é de ver que não há condições para a fiscalização do cumprimento efetivo do trabalho externo na forma requerida, haja vista que “o deferimento do trabalho externo encontra-se condicionado à disponibilidade de monitoramento eletrônico, o que não se verifica no momento, inexistindo meios adequados para fiscalização do labor extramuros.”, como bem ponderado pela a quo, sendo, portanto, a vigilância estatal mais difícil, o que reforça a impossibilidade de se tomar as cautelas contra a fuga e em favor da disciplina. De outro enfoque, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, acerca do assunto em discussão, possui entendimento no sentido de que “Excepcionalmente, a prisão domiciliar pode ser concedida a presos em regimes fechado ou semiaberto, se comprovada doença grave e a impossibilidade de tratamento adequado no ambiente prisional.” (AgRg no AREsp n. 2.933.766/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 15/8/2025). Neste particular, o órgão ministerial de primeiro grau, em suas contrarrazões, pontuou com precisão que “A circunstância de o apenado possuir vínculo empregatício e filha menor, embora mereça consideração no curso da execução, não constitui, por si só, fundamento legal apto a autorizar a concessão de prisão domiciliar como forma de início do cumprimento da pena. Admitir tal interpretação implicaria esvaziar o conteúdo do regime semiaberto, convertendo-o, indevidamente, em regime aberto de cumprimento domiciliar — modalidade que sequer encontra previsão legal como marco inicial da execução penal”. 6. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL CONHECIDO E DESPROVIDO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo em Execução Penal nº 2000113-32.2026.8.05.0150, tendo como Agravante, JORGE CONCEICAO DE FRANCA, e, como Agravado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante Certidão de Julgamento, em CONHECER o RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Salvador, (data registrada no sistema) DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI RELATOR (assinado eletronicamente) AC17